Tribunal: TJES
Processo: 5001820-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001820-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Telefônica Brasil S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (id nº 5016257), que, na
ação de execução fiscal
proposta pelo
Município de Serra
, indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial mediante o oferecimento de seguro garantia.

Em suas razões recursais (id nº 1136417), a agravante sustenta que:
i)
o seguro garantia representa uma forma idônea de assegurar o resultado da execução, conforme previsão contida nos arts. 9º, II, e 15, I, da Lei de Execuções Fiscais, equiparando-se ao depósito em dinheiro e à fiança bancária, para fins de penhora, a teor do parágrafo terceiro do citado dispositivo;
ii)
a multa discutida na demanda não possui natureza tributária, de sorte que não se aplica a exigência de depósito em dinheiro como condição para suspensão da sua exigibilidade, constante no art. 151, II, do CTN;
iii)
com a deflagração do estado pandêmico foi desencadeada uma grave crise econômica, impactando sua atividade de forma arrasadora, minando a liquidez de seu caixa, justo no momento em que necessita de recursos para expandir e modernizar a rede de comunicações, tendo em vista o aumento de tráfego em patamares superiores a 30% (trinta por cento), mormente em razão do exercício das atividades laborais pelo sistema
home office
;
iv)
não há nenhum prejuízo para a Fazenda Pública na substituição de depósito em dinheiro pela apólice de seguro garantia.

Por meio da decisão de id nº 1144678, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O agravado, em sede de contrarrazões (id nº 135452), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Telefônica Brasil S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (id nº 5016257), que, na
ação de execução fiscal
proposta pelo
Município de Serra
, indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial mediante o oferecimento de seguro garantia.

Em suas razões recursais (id nº 1136417), a agravante sustenta que:
i)
o seguro garantia representa uma forma idônea de assegurar o resultado da execução, conforme previsão contida nos arts. 9º, II, e 15, I, da Lei de Execuções Fiscais, equiparando-se ao depósito em dinheiro e à fiança bancária, para fins de penhora, a teor do parágrafo terceiro do citado dispositivo;
ii)
a multa discutida na demanda não possui natureza tributária, de sorte que não se aplica a exigência de depósito em dinheiro como condição para suspensão da sua exigibilidade, constante no art. 151, II, do CTN;
iii)
com a deflagração do estado pandêmico foi desencadeada uma grave crise econômica, impactando sua atividade de forma arrasadora, minando a liquidez de seu caixa, justo no momento em que necessita de recursos para expandir e modernizar a rede de comunicações, tendo em vista o aumento de tráfego em patamares superiores a 30% (trinta por cento), mormente em razão do exercício das atividades laborais pelo sistema
home office
;
iv)
não há nenhum prejuízo para a Fazenda Pública na substituição de depósito em dinheiro pela apólice de seguro garantia.

Pois bem. Na hipótese em apreço, a agravante requer a substituição dos valores depositados no feito originário – R$ 33.561,56 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à integralidade dívida (id nº 1455836) – mediante o oferecimento de seguro garantia, fazendo menção à previsão contida no art. 9º, inc. II, da Lei de Execuções Fiscais, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei nº 13.043/2014, segundo a qual:

Art. 9º – Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I – efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II
–
oferecer fiança bancária ou seguro garantia
;

[...]

§ 3
o
A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.
”

De fato, conquanto o dinheiro ostente preferência sobre todo e qualquer bem na ordem de gradação estabelecida, tanto pelo art. 11 da Lei de Execuções Fiscais, quanto pelo art. 835 do Código de Processo Civil, dita predileção legal não infirma a possibilidade do débito ser garantido por outros meios, dentre os quais figura, ao lado da fiança bancária, o seguro garantia.

Daí não se pode extrair, contudo, a possibilidade de
substituir
o depósito judicial já realizado, pois não se pode confundir a viabilidade de se garantir a execução através do seguro-garantia com a hipótese em que já foi efetivado o depósito do dinheiro e, então, a executada formula pedido de substituição da penhora.

Isso porque, ao contrário do sustentado pela recorrente, o deferimento de tal pedido implica prejuízo para a Fazenda Pública, o qual não se justifica no caso vertente, sobretudo durante o período de alta instabilidade provocado pela pandemia do Covid-19. Explico.

A Lei Municipal nº 4.411/2015, regulamentando a utilização dos depósitos judiciais conforme dispõe a Lei Complementar nº 151/2015, prevê, em seu art. 2º, que 70% (setenta por cento) do valor atualizado dos depósitos judiciais e administrativos,
seja de origem tributária ou não
, são repassados automaticamente às contas específicas do Município da Serra, os quais podem ser imediatamente aplicados no pagamento de dívida pública e despesas de capital, caso a Lei Orçamentária da Municipalidade preveja dotações suficientes para o pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exigíveis no exercício (art. 6º da referida lei municipal).

O que se observa de tal regramento, portanto, é que os depósitos judiciais efetivados constituem importantes recursos que podem ser utilizados de imediato pelo Poder Público, cuja relevância se escancara ainda mais diante da excepcional conjuntura trazida pela pandemia do novo Coronavírus.

Com suporte em tais premissas, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente rejeitado os pedidos de substituição quando se trata da Fazenda Pública, ao menos durante a crise gerada pela pandemia, senão vejamos:

"Decerto,
fossem liberados todos os depósitos judiciais efetivados em garantia de ações tributárias por todo o Brasil, o Poder Público restaria privado de importantes recursos que já estão sendo utilizados em diversas políticas públicas de combate à pandemia e seus efeitos de toda ordem
(política, social, econômica, de saúde, educacional, científica etc.). [...] seria
inimaginável retirar do Poder Público a disponibilidade de tamanha quantia em um momento tão crítico como o presente
" (PET no REsp Nº 1.706.203 – SP, Ministro Mauro Campbell Marques, 19/05/2020) (g.n.)

"Em meio à pandemia,
o levantamento dos depósitos sem decisão judicial transitada em julgado pode comprometer a implementação, pelo Poder Público, de políticas sociais e medidas econômicas anticíclicas
. Claro está, pois, o risco à economia pública e à ordem social" (Pedido de Tutela Provisória Nº 2.700 – DF, Ministra Assussete Magalhães, 06/05/2020) (g.n.)

Aliás, este último julgado, do trecho acima transcrito, foi proferido em ação movida pela ora agravante, ocasião em que também postulou a substituição dos valores depositados por seguro garantia judicial, argumentando as mesmas razões aqui suscitadas, tendo sido indeferido pela Ilmª Ministra Assussete Magalhães.

Portanto, o fato de o débito exequendo não possuir natureza tributária em nada altera a questão atinente à impossibilidade da substituição do montante depositado por seguro garantia, visto que tal tema somente possui relevância quando se discute acerca da suspensão da exigibilidade do crédito, a qual,
in casu
, é incontroversa.

Com esse mesmo teor, cito outros precedentes daquela colenda Corte:

“[...] SUBSTITUIÇÃO. DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. 1.
A decisão agravada está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, tendo em vista que, em regra, existe impossibilidade de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia sem o aval da Fazenda Pública
. 2. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AREsp 1.507.185/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/09/2019)

“[...] Em conclusão, verifica-se que, regra geral,
quando o juízo estiver garantido por meio de depósito em dinheiro, ou ocorrer penhora sobre ele, inexiste direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a sua substituição por fiança bancária
. [...] (STJ, EREsp 1.077.039/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/04/2011)

Deveras, muito embora o depósito do montante integral do crédito tributário, na forma do art. 151, II, do CTN, seja faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade, não se admite que, após efetivado, seja livremente substituído pelo devedor sem a anuência da Fazenda Pública, ainda que mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia. Isso porque, uma vez realizado, “
o depósito passa a cumprir também a função de garantia do pagamento do tributo questionado, permanecendo indisponível até o trânsito em julgado da sentença e tendo seu destino estritamente vinculado ao resultado daquela demanda em cujos autos se efetivou
” (STJ, REsp 589.992/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ de 28/11/2005).

Em sendo assim, explicitada a insubsistência do direito invocado pela agravante, forçoso convir pelo desprovimento do recurso, de modo a ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial mediante o oferecimento de seguro garantia.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
neg
ar-lhe provimento
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO QUE INDEFERIU

PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL MEDIANTE OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA
.
MANUTENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL
. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO
.

1
)

Conquanto o dinheiro ostente preferência sobre todo e qualquer bem na ordem de gradação estabelecida, tanto pelo art. 11 da Lei de Execuções Fiscais, quanto pelo art. 835 do Código de Processo Civil, dita predileção legal não infirma a possibilidade do débito ser garantido por outros meios, dentre os quais figura, ao lado da fiança bancária, o seguro garantia.

2
)
Daí não se pode extrair, contudo, a possibilidade de substituir o depósito judicial já realizado, pois não se pode confundir a viabilidade de se garantir a execução através do seguro-garantia com a hipótese em que já foi efetivado o depósito do dinheiro e, então, a executada formula pedido de substituição da penhora.

3
)
Os depósitos judiciais efetivados constituem importantes recursos que podem ser utilizados de imediato pelo Poder Público, cuja relevância se escancara ainda mais diante da excepcional conjuntura trazida pela pandemia do novo Coronavírus. Precedentes do STJ.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.